Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708131-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a prescrição alegada pela executada/agravante em exceção de pré-executividade ao fundamento de que a demora em sua citação não pode ser imputada ao agravado. A executada/agravante alega, em síntese, o órgão jurisdicional atendeu todos os pedidos de citação e de pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis, devendo ser imputada a culpa pela demora na citação exclusivamente ao exequente, que falhou ao insistir em citações postais e prestar informações equivocadas e insuficientes. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, reconhecida a prescrição. Sem razão a executada/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, pelo que consta dos autos, o agravado adotou as providências necessárias para citação da executada, indicando endereços e realizando pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infoseg e Renajud, não havendo, assim, que se falar em desídia. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator